Tribunal: TJPA
Processo: 0805345-78.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805345-78.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELIAS FARIAS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU AO ACUSADO A LIBERDADE PROVISÓRIA E APLICOU A ELE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROVIMENTO. Hipótese em que a segregação cautelar do recorrido se faz necessária para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, bem como em virtude da gravidade concreta do crime e da periculosidade acentuada do acusado, evidenciadas através do
modus operandi
, pois o recorrido desferiu chutes, socos e tapas contra o rosto e braços de sua avó, de 70 (setenta) anos de idade, assim como lhe puxou pelos cabelos, e ainda, se utilizou de arma branca para ameaçá-la de morte. Ademais, após ter sua segregação cautelar revogada pelo juízo
a quo
, o recorrido se envolveu em nova prática delitiva, o que denota a possibilidade concreta de, caso permaneça solto, continue a cometer outros crimes. Comprovados os motivos ensejadores da medida constritiva anteriormente decretada, revelam-se insuficientes, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE SEJA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ELIAS FARIAS TEIXEIRA / ELIAS SERRÃO TEIXEIRA, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ORDEM AO JUÍZO DE ORIGEM VISANDO O SEU CUMPRIMENTO

– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão do MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Vista, que revogou a prisão preventiva do acusado ELIAS FARIAS TEIXEIRA / ELIAS SERRÃO TEIXEIRA, ora recorrido, e aplicou a ele medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões recursais, o
dominus litis
requer, em suma, a reforma da decisão vergastada, alegando estarem presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar do recorrido, tendo em vista ser a mesma necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos crimes a ele imputados, bem como visando evitar a reiteração delituosa praticada no âmbito doméstico (ID 51470316).

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os argumentos do
Parquet
e pugna pelo improvimento do recurso (ID 51992750).

Em 23/02/2022, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 9092071, pág. 2).

Em 29/07/2022, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão atacada, tendo em vista que até a data do parecer, não houve notícia do descumprimento das medidas cautelares alternativas impostas (ID 10495431).

É o relatório
.
Sem revisão
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra o Parquet
que no dia 10/01/2022, por volta das 15h, na residência situada na Rua 21 de Abril, bairro Terrinha, no município de São Sebastião da Boa Vista, o recorrido

“
agindo de forma livre e consciente, com animus laedendi, ofendeu a integridade física de sua avó, a Sra. Maria de Fátima Ferreira, de 70 anos de idade, ao desferir chutes, socos e tapas contra seu rosto e braços, assim como lhe puxar pelos cabelos, ocasionando as diversas lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito
de
pág. 08 – ID 47908464
e descritos no depoimento da ofendida

de págs. 10/11 – ID 47908464.

Ademais, conforme depoimento da ofendida, o denunciado ainda lhe ameaça de morte, mediante palavra e com uso de arma branca (terçado e faca).
”

Segue aduzindo, em síntese, que no dia 11/01/2022, o juiz
a quo
converteu a prisão em flagrante do recorrido em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, evitando-se a prática de novas infrações, sendo que no dia 18/02/2022, a prisão cautelar do recorrido foi revogada, em razão do excesso de prazo na custódia, tendo sido determinada medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de não frequentar bares, casas de shows ou lugares similares, para evitar o risco de novas infrações.

Por fim, assevera que no dia 20/01/2022, foi oferecida denúncia contra ELIAS FARIAS TEIXEIRA / ELIAS SERRÃO TEIXEIRA, lhe imputando os delitos descritos nos arts. 129, § 9º, e art. 147, caput, ambos do CP com aplicação processual da Lei Maria da Penha em seu art. 7º inciso I e II.

Primeiramente, destaca-se que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos nos arts. 312,
caput
,
e 313, do Código de Processo Penal. Sem tais pressupostos legais, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do acusado ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Logo, para a decretação da prisão preventiva são necessários prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como ao menos uma das exigências cautelares do art. 312, do CPP, tais como: garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

In casu
, o
fumus comissi delicti
está demonstrado através das peças do caderno investigativo, as quais, segundo as razões (ID 9092066), bem como a decisão vesgartada (ID 9092067), apontaram o recorrido como autor da prática delitiva em comento.

De igual modo, o
periculum libertatis
resta demonstrado através do risco de reiteração delitiva, bem como da gravidade em concreto do crime e da periculosidade do agente, evidenciados pelo
modus operandi
empregado, pois, segundo consta dos autos, o denunciado, desferiu chutes, socos e tapas contra o rosto e braços de sua avó, de 70 (setenta) anos de idade, assim como lhe puxou pelos cabelos, e ainda, se utilizou de arma branca para ameaçá-la de morte.

Ademais, a periculosidade acentuada do recorrido transparece, ainda, pelo fato do mesmo ter voltado a se envolver em prática delitiva, em 18/01/2023, consoante se extraiu em consulta à ação penal de origem, o que denota uma aparente contumácia dele ao cometimento de crimes, corroborando o risco de reiteração delituosa e,
prima facie
, coloca a segregação preventiva como necessária para a garantia da ordem pública.

Assim, verifica-se que tem razão o
Parquet
quanto à presença dos pressupostos para a decretação da custódia preventiva do recorrido, além de restar comprovada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado pelo meios de execução empregado, de modo que é imperiosa a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, como, aliás, havia decidido o magistrado
a quo
inicialmente, motivo pelo qual conclui-se que nenhuma das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP se mostram suficientes na hipótese.

Nesse sentido,
verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO.
CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO
. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

4. No caso,
a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade dos pacientes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso
.
Fundamenta-se também o decreto preventivo, na conveniência da instrução criminal, ao argumento de que os acusados são policiais militares e poderiam, acaso postos em liberdade, interferir na linha investigativa.

5. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, com o intuito de eliminar testemunhas de uma conduta irregular anterior, também praticada durante o serviço, os pacientes promoveram uma emboscada para atrair as vítimas, desferindo-lhes tiros de arma de fogo, o que resultou na morte de Vilma e ferimentos em José Richard e Carine.

6. De outro lado,
ainda que a condição de policial militar, por si só, não caracterize motivo hábil para sustentar a custódia cautelar (HC 390.345/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/05/2017), observa-se que tais condutas praticadas por policiais militares, de quem se espera exatamente comportamento íntegro, indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública.

7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos pacientes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

8. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes.

9. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 0242352-68.2019.3.00.0000 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/10/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido ELIAS FARIAS TEIXEIRA / ELIAS SERRÃO TEIXEIRA, determinando a expedição de Carta de Ordem ao juízo de origem visando o seu cumprimento.

É como voto.

Belém, 14/04/2023